Tribunal: TJES
Processo: 5003087-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003087-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: VILMA LUZIA CRUZ RODRIGUES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

BANCO BMG S.A
agrava por instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais” ajuizada por
VILMA LUZIA CRUZ RODRIGUES
deferiu “o pedido de liminar, para determinar que o banco demandado se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário da requerente, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) a cada eventual descumprimento”.

Em suas razões recursais, o aduz, em suma que: (I) “ao determinar a suspensão dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado, perde o Agravante a possibilidade de retornar com os descontos futuramente, eis que a Agravada pode contrair novos empréstimos, comprometendo sua margem consignável”; (II) estão ausentes os requisitos par o deferimento da tutela de urgência em favor da agravada; (III) a agravada “assinou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de Pagamento”, onde consta de forma expressa, desde seu título, que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, incluindo a taxa contratual máxima e o Custo Total Efetivo –CET”; (IV) “n contrato fica claro, ainda, que o limite consignável em seu holerite, para pagamento da fatura do cartão de crédito, respeitando o valor do benefício recebido pela parte autora e a margem disponível, é de 5,00%, conforme cláusula “IIV – Características do Cartão de Crédito Consignado” e “quando da celebração do contrato, a parte autora constituiu autorização expressa para a Reserva de Margem Consignávele m seu benefício, seguindo os ditames legais e as Instruções Normativas do INSS, conforme cláusula “VIII –Autorização para Desconto”; (V) no contato realizada a agravada “solicita o cadastro de um Correio Eletrônico, para o recebimento das faturas, assim, consta no sistema do Banco a confirmação de recebimento das fatura”; (VI) “o contrato é bem redigido e todas as informações constam de forma expressa, clara e legível nos termos do que impõe o Código de Defesa do Consumidor, especialmente a respeito das taxas de juros cobradas pelo BMG, que repise-se, são estipuladas por Instrução Normativa do INSS”; (VI) “A diferença crucial entre o “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” E O “CARTÃO DE CRÉDITO COMUM” está na aplicação das taxas de juros que naquele, são infinitamente menores, justamente, pelo fato da instituição bancária poder se utilizar do desconto em folha de pagamento”. (VII) “conforme comprova faturas anexadas aos autos, o percentual de juros cobrados pelo cartão de crédito consignado equivale a aproximadamente 3,56% (AM), muito abaixo das praticadas no Mercado” e “as taxas são cobradas de forma igualitária à todos os clientes que aderem ao cartão de crédito, independentemente de qual seja o Órgão Pagador”.

Decisão ID nº
829624
indeferindo a liminar recursal.

Sem contrarrazões ante a certidão de inércia constante do ID 1593882.

Informações prestadas pelo juízo a quo no ID 1593877 e seguintes.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 02 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

BANCO BMG S.A
agrava por instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais” ajuizada por
VILMA LUZIA CRUZ RODRIGUES
deferiu “o pedido de liminar, para determinar que o banco demandado se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário da requerente, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) a cada eventual descumprimento”.

Em suas razões recursais, o aduz, em suma que: (I)

“ao

determinar

a suspensão dos

descontos referentes

ao

cartão

de

crédito

consignado,

perde o Agravante

a

possibilidade

de

retornar com

os descontos

futuramente,

eis

que

a Agravada pode

contrair novos

empréstimos, comprometendo sua margem consignável”; (II) estão ausentes os requisitos par o deferimento da tutela de urgência em favor da agravada; (III) a agravada “assinou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de Pagamento”, onde consta de forma expressa, desde seu título, que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, incluindo a taxa contratual máxima e o Custo Total Efetivo –CET”; (IV)

“n contrato fica claro, ainda, que o limite consignável em seu holerite, para pagamento da fatura do cartão de crédito, respeitando o valor do benefício recebido pela parte autora e a margem disponível, é de 5,00%, conforme cláusula “IIV – Características do Cartão de Crédito Consignado” e “quando da celebração do contrato, a parte autora constituiu autorização expressa para a Reserva de Margem Consignávele m seu benefício, seguindo os ditames legais e as Instruções Normativas do INSS, conforme cláusula “VIII –Autorização para Desconto”; (V) no contato realizada a agravada “solicita o cadastro de um Correio Eletrônico, para o recebimento das faturas, assim, consta no sistema do Banco a confirmação de recebimento das fatura”; (VI)

“o

contrato

é

bem redigido

e

todas

as informações constam de forma expressa, clara e legível nos termos do que impõe o Código de Defesa do

Consumidor,

especialmente

a

respeito

das

taxas

de

juros

cobradas

pelo

BMG,

que repise-se, são estipuladas por Instrução Normativa do INSS”; (VI) “A diferença crucial entre o “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” E O “CARTÃO DE CRÉDITO COMUM” está na aplicação das taxas de juros que naquele, são infinitamente menores, justamente, pelo fato da instituição bancária poder se utilizar do desconto em folha de pagamento”. (VII) “conforme

comprova

faturas

anexadas

aos

autos,

o

percentual

de

juros cobrados pelo cartão de crédito consignado equivale a aproximadamente 3,56% (AM), muito abaixo

das

praticadas

no

Mercado” e “as

taxas

são

cobradas

de

forma

igualitária

à todos os clientes

que

aderem

ao cartão

de

crédito,

independentemente

de

qual

seja

o

Órgão Pagador”.

Pois bem.

Em que pese os extensos argumentos do agravante, tenho que o recurso
não
merece prosperar.

Como restou assentado na decisão liminar, diversamente do que expõe o recorrente, o juízo
a quo
apenas preservou a eventual restrição de crédito, sem afastar eventual obrigação de pagar os débitos caso existam, fato que, por certo, demandam a necessária dilação probatória..

Na origem
VILMA LUZIA CRUZ RODRIGUES

ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais” em face de BANCO BMG S/A sustando que, em 2016, foi ao banco para obter um empréstimo consignado tradicional, mas teria sido "ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)".

Alega que embora não tenha firmado contrato de cartão de crédito com o banco, quantias vêm sendo descontadas de seu benefício previdenciário.

O magistrado de 1º grau, após verificar a presença dos requisitos para antecipação dos efeitos da tutela deferiu o pleito liminar nos seguintes termos:

[...]

Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que os descontos supostamente indevidos estão sendo efetuados de seu benefício previdenciário desde 2016 de forma ininterrupta.

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte requerente.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao status quo ante, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida.

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

Impõe-se, assim, o deferimento do pleito de urgência. [...]

Com esses fundamentos, defiro o pedido de liminar, para determinar que o banco demandado se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário da requerente, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) a cada eventual descumprimento.

[...]

Esta c. Segunda Câmara Cível enfrentando a matéria objeto da lide originária, vem se posicionando no sentido de
preservar os proventos de aposentadoria de consumidores idosos, quando são objetos de empréstimos consignados
.

Colaciono, por todos, aresto envolvendo a mesma instituição bancária e o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002521-16.2019.8.08.0013

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A.

AGRAVADA: ROSA ALMEIDA GUIMARAES BOSSER

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou
erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.
3.
O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do vertente recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do e. Relator. Vitória(ES), 22 de setembro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Embora conste a assinatura da agravada no “Termo de Adesão Cartão de Crédito Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha e Pagamento” (ID 808620), trata-se de
consumidora idosa
, cuja assinatura detém traços de pessoa de pouca instrução o que,
a priori,
torna verossímil a alegação de que embora tenha buscado um empréstimo bancário lhe foi ofertada a modalidade de cartão de crédito consignado. Soma-se a isto a alegação de nunca recebeu o referido cartão.

Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no caderno processual. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos prosperarem.

Nos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, a tutela provisória é "
técnica de sumarização, para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da tutela
"
[1]
.

Os fatos narrados, portanto, se revelam suficientes a que o banco fornecedor do serviço instrua as provas necessárias à constatação de fato que o cartão de crédito foi ofertado dentro dos ditames da lei (seja CDC, seja estatuto do idoso).

In casu
, verifico que
não
merece guarida a argumentação do agravante.

Portanto, por ora, tenho que agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao decidir pela suspensão das cobranças, até que seja a questão melhor esclarecida, mediante a indispensável dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
JUNIOR, Humberto Theodoro.
Curso de Direito Processual Civil
. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONTRATAÃO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NUNCA FORA SOLICITADO PELA AGRAVADA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS TARIFAS REFERENTES AO CARTÃO – POSSIBILIDADE – EVENTUAL FRAUDE OU CUMULAÇÃO FORÇOSA DE SERVIÇOS SÃO TEMAS QUE DEVEM SER ILIDIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DEMANDAM ANÁLISE EXAURIENTE DA CONTROVÉRSIA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
autora alega que embora não tenha firmado contrato de cartão de crédito com o banco, quantias vêm sendo descontadas de seu benefício previdenciário.

2.

Esta c. Segunda Câmara Cível enfrentando a matéria objeto da lide originária, vem se posicionando no sentido de preservar os proventos de aposentadoria de consumidores idosos, quando são objetos de empréstimos consignados
.

3.
Diante da presença dos requisitos da fumaca do bom direito e do perigo da demora em deteriorar mais ainda os créditos da agravada, a
giu com acerto o magistrado de 1º grau ao decidir pela suspensão das cobranças, até que seja a questão melhor esclarecida, mediante a indispensável dilação probatória
.

4.

Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no caderno processual. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos prosperarem
. Escorreita, portanto, a suspensão das cobranças das tarifas referentes ao cartão, na medida em que eventual fraude ou cumulação forçosa de serviços são temas que devem ser ilididos durante a instrução probatória e demandam análise exauriente da controvérsia.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.